Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARAS CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PREVENÇÃO OU CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL DO DOMICÍLIO DO LÍDER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor da 8a Vara Criminal de Brasília, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a existência de conexão ou de prevenção aptas a definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de processo que apura a prática de crimes contra a saúde pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas” 3.1 A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
4. Não se mostra juridicamente cabível a reunião de processos por conexão probatória quando um deles já se encontra definitivamente julgado, com trânsito em julgado.
5. Inaplicável o critério da prevenção quando inexistentes pronunciamentos judiciais dotados de conteúdo decisório aptos a fixar a competência.
6. A existência de elementos informativos indicando que o líder da suposta organização criminosa reside em Ceilândia, local que coincide com a sede e o núcleo operacional do grupo, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara Criminal dessa circunscrição para o processamento e julgamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, artigos 69 e 82.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860615, 07100252520248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.